Tribunal: TJBA
Processo: 8019743-70.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8019743-70.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: EVERALDO DANTAS BARBOSA e outros

Advogado(s)
:
KARINA SANTANA BASTOS registrado(a) civilmente como KARINA SANTANA BASTOS, GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA

APELADO: BANCO MASTER S/A e outros

Advogado(s)
:
GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA, KARINA SANTANA BASTOS registrado(a) civilmente como KARINA SANTANA BASTOS

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS
. AÇÃO DECLARATÓRIA E DE REVISÃO DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DÍVIDA INSOLÚVEL, SEM TERMO FINAL DEFINIDO E COM ROLAGEM DE SALDO DEVEDOR POR MEIO DE CRÉDITO ROTATIVO COM JUROS DE CARTÃO DE CRÉDITO. INTENÇÃO DE CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VÍCIO DE VONTADE. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA E CLARA QUANTO AOS TERMOS DO CONTRATO FIRMADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, COM RECÁLCULO DE TODO O DÉBITO COM BASE NA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS FIXADA PELO BANCO CENTRAL NA DATA DE SUA CONTRATAÇÃO. COMPENSAÇÃO COM O SALDO DEVEDOR QUE VIER A SER APURADO, SE HOUVER, EM LIQUIDAÇÃO, OU DEVOLVIDO A PARTE AUTORA, DE FORMA SIMPLES. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO AUTOR. CONTRATO NULO. CABIMENTO.
RECURSOS DAS PARTES PROVIDOS, EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Cíveis, simultâneas, nº
8019743-70.2022.8.05.0001
, em que são apelantes/apelados
BANCO MASTER S/A
e
EVERALDO DANTAS BARBOSA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, nos termos do voto da Relatora, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL A AMBOS OS RECURSOS
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2023.

Des. Presidente

DESA. CYNTHIA MARIA PINA RESENDE

Relatora

Procurador de Justiça